Tribunal: CARF
Processo: 13637.000650/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000650/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.212 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
GERMANO DE MATTOS LOURENÇO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa. Os simples recibos podem não
fazer prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 09-37.471 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fl. 25)
“A notificação de lançamento de fls. 2/4 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 10.015,36. O lançamento
originou-se da revisão da DIRPF/2005 (fls. 10/12), quando foi glosada a dedução a
título de despesas médicas, no valor de R$ 15.907,90, uma vez que, regulamente
intimado, o interessado deixou de comprová-las.
O notificado apresentou a impugnação de fl. 1, na qual, após esclarecer que em nenhum
momento recebeu ou tomou conhecimento de intimação para apresentação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000650/2009-67
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000650/2009-67

documentação, aduziu que as despesas são devidas, oferecendo na oportunidade os
respectivos comprovantes (fls. 5/7). “
Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“A impugnação de fl. 1 é tempestiva, conforme exposto à fl. 14, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela se toma conhecimento.
Num primeiro plano, cumpre registrar que o sujeito passivo fora, de acordo com os
dados constantes do termo de intimação (fls. 15/16), extrato de consulta (fl. 17) e do
“Edital Malha Fiscal IRPF no 00001 de 09 de fevereiro de 2009” (fl. 18), regularmente
intimado, nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, inciso IV do Decreto n. 70.235/1972,
alterado pelo art. 113 da Lei n. 11.196/2005, para apresentação dos comprovantes
alusivos às despesas médicas declaradas. Saliente-se na espécie que o domicílio
tributário para o qual foi encaminhado o Termo de Intimação, postado em 31/12/2008
(fl. 17), correspondia ao existente no banco de dados da Receita Federal, ratificado,
inclusive, na impugnação: Alameda Germano Nogueira, 364, Carandaí/MG.
Por outro lado, o interessado, na fase impugnatória, promoveu a juntada de
documentação, no propósito de comprovar as despesas médicas que foram glosadas,
conforme elementos de fls. 5/7.
Interessante, para abordagem da matéria, reproduzir o art. 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)”
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o § 1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844,
de 1943, art. 11, § 4o)”.
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade
que norteia a sua atividade.
Com base no exposto, procede-se à verificação dos documentos trazidos pelo
impugnante:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000650/2009-67

1. o informe anexado à fl. 5, com a chancela da Unimed Minas Gerais, dispõe sobre
gastos no ano-calendário de 2004, por parte do interessado, na monta de R$ 14.907,90;
contudo em nenhum momento presta esclarecimento acerca de quantos são os partícipes
do plano de saúde, se individual ou familiar, porquanto neste caso haveria a necessária
discriminação das parcelas, em face de não possuir o contribuinte qualquer dependente
relacionado em sua DAA/2005; o documento, então, não se presta para a verificação
requerida em face do art. 80, § 1o, II, do RIR/1999;
2. de igual sorte, os documentos atinentes à MM Clínica Neurológica Ltda, à fl. 6, de
R$ 250,00, e do Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu, à fl. 7, de R$
250,00, permitem a identificação a quem foram prestados os serviços que mencionam;
3. há que se acolher, por outro lado, o valor de R$ 500,00 expresso no recibo emitido
por Waldemar Antonio Discacciati Filho, à fl. 7, uma vez que atento aos requisitos da
legislação.
Saliente-se que, de acordo com os arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei
no 9.532/97, compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em
que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que possuir,
sendo precluso o oferecimento de provas em momento posterior, salvo as exceções
previstas, o que não se observa no caso em exame.
Em face da análise realizada, é de se eximir o interessado do recolhimento do IRPF
suplementar equivalente a R$ 137,50 (total das deduções restabelecidas ( R$ 500,00 x
0,275).
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2012, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados por Unimed Minas Gerais (R$ 14.907,90), MM Clínica Neurológica Ltda (R$ 250,00)
e Laboratório de Análises Clínicas São Judas Tadeu (R$ 750,00), são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000650/2009-67

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000650/2009-67

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória
no curso da ação fiscal. Sendo assim, o julgador administrativo de primeira instância tomou para
si, corretamente, a primeira análise da mesma. Tem-se do relato acima que a razão para a
manutenção das glosas em questão, na DRJ, foi que os recibos e demais documentos não
determinam quem foi o real beneficiário dos serviços prestados.

Unimed Minas Gerais
Quanto ao plano de saúde Unimed, de fato é comum que um mesmo contrato
contemple atendimento médico para o titular e agregados por ele incluídos, agregados esses que
podem os não ser dependentes para fins de dedução na base do imposto de renda.
A esse respeito, o recorrente, que não tem dependentes em sua DAA, trouxe aos
autos demonstrativo fornecido pela Unimed Minas Gerais (fl. 51), apontando um total de R$
4.449,71 pagos pelo titular do plano referente a atendimentos a ele próprio.
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas com o plano de
saúde Unimed, no valor de R$ 4.449,71.

MM Clínica Neurológica Ltda (R$ 250,00) e Laboratório de Análises Clínicas
São Judas Tadeu (R$ 250,00)
Quanto à alegada falta de indicação expressa do beneficiário dos serviços nos
documentos fornecidos por essas empresas (fls. 10 e 11), cabe dizer que presume-se ser o
beneficiário do tratamento a mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado
no recibo de forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da
leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000650/2009-67

...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas
com as empresas MM Clínica Neurológica Ltda (R$ 250,00) e Laboratório de Análises
Clínicas São Judas Tadeu (R$ 250,00)

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 70
DF CARF MF
Original